Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703135-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fratura de Ceilândia Ltda Embargada: Antônia Mendes Leal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fratura de Ceilândia Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56368634). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator